Tribunal: TJDFT
Processo: 0711351-03.2018.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL. EXATIDÃO. COISA JULGADA. CONDIÇÃO. IMPLEMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. No cumprimento de sentença, o magistrado restringe-se às questões decididas na fase conhecimento, sob pena de violação à coisa julgada.
2. Quando ainda não implementada a condição exigida na sentença que julgou a ação de conhecimento, a extinção do cumprimento de sentença é medida impositiva.
3. Recurso conhecido e desprovido.